Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFICINA AUTORIZADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO DE LUXO. ART. 18 DO CDC. PRAZO DE TRINTA DIAS. FLEXIBILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO. RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. OPÇÕES JURÍDICAS INCOMPATÍVEIS. RESTITUIÇÃO. VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE). DANOS MORAIS. VERIFICADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANOS MATERIAIS. IPVA E SEGURO. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO QUANTO À OFICINA AUTORIZADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelas requeridas contra sentença que, em ação de indenização por vício do produto, rescindiu contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro, determinou a substituição do bem, condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais e reconheceu a responsabilidade solidária de todos os demandados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado apenas em sede de apelação; (ii) estabelecer se a oficina autorizada possui legitimidade passiva à luz da teoria da asserção; (iii) verificar a ocorrência de perda superveniente do interesse processual diante da conclusão posterior do reparo; (iv) determinar a incidência do art. 18, §1o, do CDC e a possibilidade de flexibilização do prazo legal; (v) examinar a possibilidade de cumulação entre rescisão contratual e substituição do produto; (vi) definir os critérios de restituição de valores; (vii) aferir a existência e o quantum dos danos morais; (viii) analisar a possibilidade de ressarcimento de IPVA e seguro a título de danos materiais; e (ix) delimitar a extensão da responsabilidade solidária entre os fornecedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação de imprescindibilidade de prova pericial que não foi oportunamente requerida nem adequadamente especificada na fase instrutória.
4. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando, para tanto, a imputação, em abstrato, de conduta potencialmente lesiva na petição inicial, circunstância que se verifica em relação à oficina responsável pelo reparo do veículo e pela alegada demora excessiva na solução do vício.
5. A posterior conclusão do reparo não afasta o interesse de agir, porquanto não elide os efeitos jurídicos do descumprimento do prazo legal nem os prejuízos já consumados, remanescendo a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional.
6. A manifestação de vício grave em veículo novo, antes mesmo da realização da primeira manutenção programada, evidencia falha intrínseca do produto, atraindo a incidência do regime jurídico do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Inexistente convenção válida e expressa de prorrogação do prazo para saneamento do vício, aplica-se automaticamente o lapso legal de trinta dias previsto no art. 18, §1o, do CDC. 7.1. Ultrapassado o lapso temporal legalmente estabelecido, fica o consumidor legitimado a exercer o direito de escolha entre as alternativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
8. A rescisão contratual e a substituição do produto constituem opções juridicamente incompatíveis entre si, por se tratar de medidas alternativas e excludentes conferidas ao consumidor pelo art. 18, §1o, do CDC, sendo vedada a sua cumulação.
9. A restituição de valores, quando cabível, deve observar o valor de mercado do bem no momento da devolução, aferido por parâmetro objetivo, como a Tabela FIPE, levando-se em consideração a depreciação natural decorrente do tempo e do uso regular — especialmente quando o veículo foi utilizado por período significativo (aproximadamente um ano), sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.
10. Os transtornos decorrentes da aquisição de veículo de luxo com vício grave, aliados à demora excessiva na solução do problema, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável, cujo quantum deve ser fixado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
11. O IPVA e o seguro veicular constituem encargos inerentes à propriedade e à posse do bem, não guardando nexo causal direto com o vício do produto, além de se fundarem em relações jurídicas próprias e autônomas, razão pela qual não podem ser transferidos a terceiro estranho a tais vínculos obrigacionais, sendo indevido o seu ressarcimento.
12. A responsabilidade solidária aplica-se integralmente aos integrantes da cadeia de fornecimento do produto; todavia, deve ser mitigada em relação à oficina autorizada que não participou da cadeia de comercialização do bem defeituoso, nem auferiu qualquer benefício econômico, direto ou indireto, decorrente de sua venda, restringindo-se, quanto a esta, às consequências jurídicas da falha na prestação do serviço, subsistindo apenas no tocante aos danos morais decorrentes do atraso dos reparos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos das requeridas Porsche Brasil Importadora de Veículos LTDA e BCLV Comércio de Veículos S.A. parcialmente conhecidos. Recurso da requerida BMQ Automóveis LTDA. conhecido. Recursos parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
Tese de julgamento:
1. Configura inovação recursal a alegação de cerceamento de defesa fundada em prova não requerida nem especificada oportunamente.
2. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando a imputação de conduta lesiva na petição inicial.
3. O conserto tardio do produto não afasta o interesse processual nem as consequências do descumprimento do prazo do art. 18, §1o, do CDC.
4. A rescisão contratual e a substituição do produto são alternativas excludentes previstas no art. 18, §1o, do CDC.
5. A restituição de valores deve observar o valor de mercado do bem no momento da devolução, a fim de evitar enriquecimento sem causa, considerando-se a depreciação natural decorrente do tempo e do uso regular.
6. A oficina autorizada responde solidariamente apenas pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de reparo quando não integra a cadeia de comercialização do bem defeituoso, nem aufere qualquer benefício econômico, direto ou indireto, oriundo de sua venda.